Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-52.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-52.2020.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: FRANCISCA PEDRINA DE LIMA NINA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de memória de cálculo, mantendo a homologação dos valores apresentados pela exequente, servidora pública municipal, referentes ao adicional de escolaridade fixado judicialmente em 50%.

2.

O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 48.728,65, a título de crédito reconhecido, além de honorários advocatícios e expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública quando não acompanhada de memória de cálculo, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 525, § 4º, do CPC impõe ao executado o dever de apresentar, de imediato, o valor que entende devido, com planilha de cálculo discriminada, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

5. A impugnação apresentada pelo Município limitou-se a argumentos genéricos, desprovidos de fundamentação técnica ou demonstrativo alternativo, em desconformidade com o dispositivo legal.

6. Os valores apresentados pela exequente foram baseados em cálculo aritmético simples, conforme os parâmetros do título judicial, dispensando remessa à contadoria judicial.

7. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a apresentação posterior da memória de cálculo pela Fazenda Pública, o que não se aplica ao caso concreto.

8. Correta a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, diante da ausência de impugnação válida e da conduta processual protelatória da municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública quando ausente a memória de cálculo ou indicação do valor que entende devido. 2. Alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de elementos técnicos ou planilha discriminada, não autorizam a remessa dos autos à contadoria judicial nem a invalidação da homologação dos valores executados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Alenquer
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por
Francisca Pedrina de Lima Nina
, servidora pública municipal, oriundo de ação ordinária em que se reconheceu seu direito à percepção do adicional de escolaridade no percentual de 50%.

A controvérsia recursal cinge-se à homologação dos cálculos apresentados pela exequente no cumprimento de sentença, que totalizam o montante de R$ 48.728,65 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), quantia impugnada pela municipalidade sob a alegação de excesso de execução.

O juízo de origem rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal, sob o fundamento de que este deixou de observar a exigência legal prevista no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, ao não apresentar memória de cálculo ou qualquer valor que entendesse correto, limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de supostos erros nos cálculos apresentados pela exequente.

Reconhecida a regularidade do demonstrativo de débito apresentado por Francisca Pedrina de Lima Nina, o magistrado singular homologou os valores executados, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito, bem como determinou a expedição de precatório.

Nas razões recursais, o Município de Alenquer sustenta a nulidade da decisão de primeiro grau, argumentando que, embora não tenha apresentado memória de cálculo discriminada, indicou a existência de supostos equívocos nos valores executados, reputando-os exorbitantes. Invoca os princípios da supremacia do interesse público e da execução menos gravosa ao devedor como fundamentos para requerer a remessa dos autos à contadoria judicial, ou, alternativamente, a concessão de prazo para apresentação de planilha de cálculo própria.

Assevera, ainda, que a homologação dos valores, sem a devida instrução, afrontaria o princípio do contraditório e colocaria em risco o erário, dado que eventual pagamento indevido poderia comprometer a responsabilidade fiscal e administrativa dos gestores públicos.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade da apresentação posterior da memória de cálculo, pleiteando, ao final, o provimento do recurso para anular os atos processuais subsequentes à homologação dos cálculos, com retorno dos autos à origem para nova análise da matéria.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. Sustenta que a impugnação apresentada pela municipalidade foi inepta, porquanto genérica e desprovida de qualquer fundamentação técnica ou jurídica apta a justificar a alegação de excesso de execução.

Aduz que o art. 535, § 2º, do CPC impõe à Fazenda Pública o dever de apresentar, de imediato, o valor que entende devido, acompanhado de memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Argumenta, ainda, que os valores executados decorrem de simples cálculo aritmético, baseado nos parâmetros fixados no título judicial, o que dispensa a remessa à contadoria judicial.

Defende, por fim, o caráter protelatório da apelação interposta, requerendo a fixação de honorários recursais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, cumpre reconhecer que a decisão recorrida examinou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação judicial, observando de forma rigorosa os preceitos normativos aplicáveis ao cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, constitui ônus do executado, ao alegar excesso de execução, apresentar desde logo o valor que entende correto, instruindo sua impugnação com planilha de cálculo detalhada e atualizada. Tal exigência, de natureza imperativa, objetiva afastar práticas processuais evasivas e infundadas, que visem exclusivamente à procrastinação do feito.

Com efeito, em sede de
impugnação
ao cumprimento de sentença, o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe de maneira inequívoca que, arguido o excesso de execução, cabe ao executado instruir sua manifestação com a planilha detalhada do débito que entende correto, a qual deve acompanhar a respectiva petição de defesa, nos seguintes termos:

"Art. 525 - [...]

§ 4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

Uma vez não suprido o ônus processual de apresentar seus
cálculos
na forma e tempo adequados, resta configurada a preclusão ao exercício do direito.

No caso dos autos, verifica-se que o Município de Alenquer, embora tenha formulado alegações quanto à suposta exorbitância dos valores executados, não apresentou qualquer elemento técnico capaz de sustentar tal alegação, tampouco indicou erro específico ou apresentou demonstrativo alternativo. A impugnação limitou-se a alegações genéricas, destituídas de lastro fático ou jurídico, o que inviabiliza sua apreciação meritória.

A sentença de primeiro grau, com precisão e acerto, reconheceu a inépcia da impugnação apresentada, homologando os valores constantes no demonstrativo apresentado pela exequente, o qual se encontra devidamente instruído nos autos, em conformidade com o art. 534 do CPC, contendo valores atualizados, descritos de forma minuciosa e em estrita observância ao comando sentencial.

Ademais, o valor de R$ 48.728,65 apresentado pela parte exequente decorre de cálculo aritmético simples, resultante da aplicação dos índices legais de correção monetária e juros sobre parcelas já definidas em sentença, inexistindo complexidade que justifique a remessa à contadoria judicial, como corretamente analisado na origem e reforçado nas contrarrazões da apelada.

Denota-se que, na espécie, a matéria debatida nos autos encontra- se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo (REsp nº 1387248/SC - Tema 673). Para melhor clarificação, colaciona-se a questão submetida a julgamento e a tese firmada, respectivamente:

"Questão submetida a julgamento: necessidade de indicação expressa do valor entendido como correto, no caso de impugnação fundada na tese de excesso de execução.

Tese Firmada: Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Placas contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de planilha de cálculos detalhada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 525, §4º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, ao deixar de apresentar de imediato os cálculos atualizados no momento da impugnação, incorreu em preclusão, não sendo admitido o pedido de dilação de prazo para complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 525, §4º, do CPC, o executado deve, ao alegar excesso de execução, apresentar, de imediato, o valor que entende devido com planilha discriminada.
4. A falta de apresentação dos cálculos no momento adequado configura preclusão, impossibilitando a complementação ou dilação do prazo para cumprir essa exigência.
5. A jurisprudência dominante do STJ (REsp nº 1387248/SC - Tema 673) estabelece que, na impugnação por excesso de execução, a ausência de cálculo detalhado leva à rejeição liminar da impugnação, sem possibilidade de emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A ausência de planilha de cálculo discriminado e atualizado na impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão, vedada a dilação de prazo para sua apresentação.'"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §4º e 535.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(TJ-PA 0817405-15.2024.8.14.0000, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 25/10/2024 )

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001689-54.2018.8.14.0076 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Manoel Felipe Ezequel da Silva, referente ao pagamento de R$ 185.381,06. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação por ausência da apresentação do valor que o executado entendia devido, ainda que houvesse pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de demonstrativo do cálculo do débito por parte do executado inviabiliza a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado que alega excesso de execução deve apresentar, obrigatoriamente, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme art. 917, §3º, do CPC.

4. A exigência de apresentação do cálculo visa garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando impugnações genéricas e protelatórias.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 673, estabelece que, na impugnação ao cumprimento de sentença, é indispensável indicar a parcela incontroversa do débito e as incorreções nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar.

6. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. não apresentou a memória de cálculo com os valores que considerava devidos, inviabilizando a análise do pedido de revisão do montante executado.

7. Diante da ausência de requisito essencial, a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo executado, sob pena de rejeição liminar. 2. A mera alegação de necessidade de perícia contábil não supre a exigência do demonstrativo de cálculo, quando o débito puder ser apurado por meio de operações matemáticas simples.

3. A jurisprudência do STJ no Tema 673 reforça a necessidade de apontamento da parcela incontroversa do débito e das incorreções nos cálculos do credor para viabilizar a impugnação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815516-26.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 )

Por conseguinte, ausente comprovação concreta de excesso de execução, é acertada a sentença que rejeita liminarmente a impugnação, homologa os valores apresentados e fixa os honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 7º, do CPC, em especial diante da conduta processual resistente, desprovida de fundamentos, adotada pela municipalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação ora lançada.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

Contudo, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ora, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026